Tribunal: TJDFT
Processo: 0740163-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A CONCLUSÃO JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA EMBARGANTE: VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DA INOVADORA ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA, FUNDADA NA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. A parte embargante sustenta a existência de omissões da decisão colegiada ora revista, centradas na não apreciação da alegação de decadência (matéria de ordem pública) e falta de notificação da penalidade de multa referente ao Auto de Infração AS 03189578 (violação à Súmula 312 do STJ).
II. Assevera o embargante que [...] “a autuação ocorreu no dia 10.06.2022, o recorrente não apresentou defesa nem recurso, portanto o órgão de trânsito teria o prazo de 180 dias para expedir a notificação de penalidade, fato que não ocorreu e não foi comprovado nos autos, sendo que no dia 08/12/2022 ocorreu a decadência” [...].
III. Ausentes os citados vícios intrínsecos no acórdão ora revisto que elencou pormenorizadamente as razões do convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante.
IV. No que concerne à notificação da autuação, conforme destacado na sentença (mantida por seus fundamentos) e nos itens VI e ss da ementa ora revista, o condutor foi abordado em 10.03.2022 e autuado pelo cometimento da infração prevista no art. 165-A, do Código de Trânsito (o condutor notificado no momento da sua abordagem, sendo dispensável o envio da notificação de autuação por meio de correspondência).
V. E inviável, nos presentes autos eletrônicos, a apreciação da superveniente alegação de decadência (formulada após a inclusão do processo em pauta de julgamento por esta Turma Recursal).
VI. Efetivamente, a presente demanda foi ajuizada (em 20.7.2022) com vistas à declaração de nulidade do Auto de Infração (não reconhecida), de sorte que a aferição da decadência com fundamento em inovadora alegação de ausência de notificação da penalidade (art. 282, § 6o do Código de Trânsito) não prescinde do estabelecimento do efetivo contraditório (insuficiência da tela do Detran, isoladamente considerada, à verificação da inobservância da conduta legal).
VII. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
VIII. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante, cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado
IX. Improvidos os embargos declaratórios.